Tribunal: STF
Processo: Rcl 76824
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por RAFAEL DE SOUZA SILVA em face de acórdão (e-doc. 06, p. 22-30) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001139-11.2023.5.02.0445, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).  



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 1001139-11.2023.5.02.0445 (e-doc. 30) foi movido pelo reclamante em face de RDC METALÚRGICA LTDA e outra visando ao pagamento de verbas trabalhistas.



    3. A sentença (e-doc. 07, p. 1-7) foi pela improcedência dos pedidos que foi mantida mesmo após interposição de recurso ordinário (e-doc. 07, p. 10-27), o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em acórdão (e-doc. 06, p. 22-30) abaixo transcrito, no trecho que importa:



    Nego provimento. 



    Do vale refeição



    A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT: 



    O reclamante pleiteou diferenças de vale-refeição até a data de 31.jan.2023, tendo alegado que a reclamada fornecia alimentação em um restaurante próximo, o que não permitia escolha aos empregados. 



    Em sua contestação a empresa admitiu que fornecia as refeições em um restaurante próximo ao local de trabalho e somente posteriormente passou a fornecer o vale-refeição em dinheiro. 



    Os instrumentos coletivos foram claros ao estabelecer que a reclamada poderia fornecer as refeições in natura, desde que em refeitório próprio. 



    Analiso. 



    É fato incontroverso que durante parte do contrato de trabalho a reclamada forneceu refeições ao reclamante através da contratação do serviço em um restaurante próximo. 



    Saliente-se que inexiste nos autos qualquer alegação de que a refeição seria insuficiente ou de má qualidade, o que sugeriria que a empresa poderia estar se locupletando às custas do trabalhador ou tentando burlar a norma coletiva. 



    Contudo, a contratação de um restaurante para a prestação do serviço, ou seja, de um local que presta exclusivamente esse tipo de serviço, pressupõe que a comida era fresca, eis que esta é a atividade primordial do comércio contratado. 



    Quanto à alegada falta de opção do reclamante, saliente-se que, ainda que as refeições fossem fornecidas in natura pela própria empresa, em refeitório próprio, de igual maneira o reclamante não teria a mencionada opção, pois teria que comer a refeição do dia. 



    Assim, inexistindo questões acerca da qualidade ou quantidade da refeição fornecida em restaurante próximo, às expensas da reclamada, entende-se que a finalidade da obrigação prevista em instrumento coletivo foi devidamente cumprida, pedido que se julga improcedente. 



    Nego provimento.



    (...)



    Pelo exposto, ACORDAM os Magistrados da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: Por unanimidade de votos, do recurso ordinário conhecer interposto pelo reclamante e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto da Relatora. Custas inalteradas.



    (e-doc. 06, p. 22-30, grifo nosso)



    4. Após a oposição e rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 06, p. 33-35 e e-doc. 05, p. 1-4), foi interposto recurso de revista (e-doc. 05, p. 7-20) cujo seguimento foi negado (e-doc. 04, p. 25-27). Posteriormente, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 04, p. 31-35), que está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme se verifica de consulta processual pública.



    5. Para a Reclamante, o acórdão reclamado (e-doc. 06, p. 22-30) “contrariou expressamente a tese fixada no âmbito do Tema 1.046 do STF, com repercussão geral, notadamente porque descumpridas as diretrizes objetivas da norma coletiva” (e-doc. 01, p. 3). Acrescenta:



    O argumento utilizado pelo Acórdão é manifestamente insubsistente, eis que valida um malabarismo argumentativo empregado pela sentença e que, ao entender “entende-se que a finalidade da obrigação prevista em instrumento coletivo foi devidamente cumprida”, afasta a incidência de regra expressamente prevista em norma coletiva, qual seja, fornecimento de alimentação em refeitório próprio com acompanhamento nutricional, sob pena de pagamento dos valores previstos a título de vale-refeição. (...)



    (...)



    Assim sendo, evidente que o instrumento coletivo deve ser interpretado de maneira literal e restritiva, por representar aquilo que foi, livre e coletivamente, pactuado entre as partes, sob pena de afronta ao Tema 1.046 do STF. 



    O V. Acórdão, com a devida vênia, estipula critérios e parâmetros próprios, que não traduzem aquilo que foi pactuado coletivamente, em norma coletiva, entre as partes representantes das respectivas categorias e que, portanto, violam, em favor da parte mais forte da relação, os preceitos de autonomia da negociação coletiva, o que não pode ser admitido, por não encontrar qualquer amparo legal e contrariar, ainda, o entendimento firmado pelo C. STF a respeito do tema. 



    Convém registrar que não basta a mera afirmação de que a ausência de questionamentos a respeito da “qualidade ou quantidade” da comida resultaria em entender-se que “a finalidade da obrigação prevista em instrumento coletivo foi devidamente cumprida”, na medida em que a norma coletiva estipula critérios objetivos para admitir a substituição da obrigação de fornecimento de vale-refeição por oferecimento de refeição in natura. 



    Não cabe ao Regional empreender qualquer tipo de valoração ao que foi disposto na norma coletiva, sendo certo que o cumprimento deve se dar na literalidade, sem qualquer análise atinente à “finalidade da obrigação”. 



    Em um momento em que se pretendeu prestigiar as tratativas entabuladas pelos atores que representam empregadores e empregados, o V. Acórdão, validando a sentença anteriormente impugnada, elegeu critérios próprios e afastou aqueles que foram pactuados pelos envolvidos, em manifesta violação ao princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    6. Em virtude disso, roga pela procedência da reclamação para que seja “cassada definitivamente a decisão do Processo 1001139- 11.2023.5.02.0445, para determinar a aplicação do Tema 1.046 do STF, sendo integralmente validada a convenção coletiva, inclusive quanto aos critérios objetivos para o pagamento de vale-refeição, com o deferimento do pleito formulado na inicial” (e-doc. 01, p. 8)



    7. Por fim, o reclamante pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (e-doc. 01, p. 2), sendo juntada declaração de hipossuficiência (e-doc. 03).



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    9. Defiro o pedido de justiça gratuita, à vista do pedido (e-doc. 01, p. 2), dos termos do art. 99, § 3º, CPC/2015 e da declaração de hipossuficiência (e-doc. 03) acostada aos autos.  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pelo acórdão reclamado (e-doc. 06, p. 22-30), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  



    12. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    13. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    14. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    15. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que o agravo de instrumento em recurso de revista ainda está pendente de julgamento.  



    16. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).



    17. Consabido que a reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional, na medida em que não se presta para substituir as vias processuais ordinárias, equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível.  



    18. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente